Tribunal: STF
Processo: ARE 1236067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que indefere pedido de exclusão da penhora da unidade condominial devedora. INCONFORMISMO dos condôminos devedores deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Obrigação “propter rem”. Crédito garantido pela própria unidade condominial. Arguição de impenhorabilidade que não é oponível à obrigação decorrente de rateio de despesas incidentes sobre a unidade condominial geradora da dívida cobrada. Exceção prevista no artigo 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do “bem de família”. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Os devedores, ora agravantes, são proprietários da unidade condominial nº 34, do Condomínio exequente, ora agravado, mas deixaram de pagar o rateio mensal desde dezembro de 2010, culminando com a cobrança (fls. 22/27).
    Já se viu, os agravantes visam afastar a penhora que recaiu sobre a unidade condominial em causa, invocando a proteção da Lei nº 8.009/90 a pretexto de tratar-se de “bem de família” (fls. 1/21).
    Malgrado o inconformismo dos executados, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
    No que tange à cobrança, é cediço que a dívida condominial constitui obrigação “propter rem”, cuja prestação não deriva da vontade do devedor, mas de sua condição de titular do direito real. Cabe consignar que o rateio das despesas condominiais é necessário à própria manutenção e cumprimento das obrigações condominiais, havidas em prol de todo Condomínio instituído pelos condôminos, que formam a chamada “comunidade condominial”. Essas despesas têm presunção de legitimidade, e, por isso mesmo, são passíveis de questionamento específico, que não se verifica no caso vertente.
    A alegação de impenhorabilidade da unidade condominial para impedir a constrição sobre o bem, com invocação do “bem de família”, não é aplicável na espécie ante a exceção prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90 (“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8º e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente